Tribunal: TJPA
Processo: 0064856-88.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064856-88.2014.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: EDUARDO MAIA MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0064856-88.2014.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LÍDERA DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADA:
EDUARDO MAIA MODESTO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO, REJEITADA - MÉRITO: FALECIMENTO - PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA A TERCEIRO ESTRANHO AO VÍNCULO FAMILIAR DO DE CUJUS – BOA FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO AO LEGITIMADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar: Ilegitimidade ativa do filho do De Cujus. Inexistência de qualquer documento capaz de comprovar a existência de outros beneficiários. Recorrido como único herdeiro na certidão de óbito. Preliminar Rejeitada.

2.

Mérito.

2.1.

Pagamento na via administrativa a terceiro estranho a lide ao vínculo familiar. Seguradora que não acostou qualquer documento capaz de ratificar a sua tese. Ônus que lhe cabia.

2.2.

Dever de se cercar de todas as cautelas inerentes a atividade que desempenha.

2.3.

Dano moral. Comprovação. Privação da verba por desídia da recorrente por cerca de dez anos.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0064856-88.2014.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LÍDERA DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADA:
EDUARDO MAIA MODESTO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Dpvat ajuizada por
EDUARDO MAIA MODESTO
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Consta das razões deduzidas na inicial que o pai do requerente faleceu em abril de 2013, vítima de acidente de trânsito, asseverando que é o único filho do de cujus, e que, apesar de tentar receber o valor da indenização pela via administrativa, não obteve êxito, uma vez que a seguradora efetuou o pagamento a terceiro não identificado, razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 12193805), que julgou procedente as pretensões autorais, para condenar o réu:

(...) a) Seguro DPVAT, em R$-13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e atualizado pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do sinistro (súmula 508 do STJ). b) compensar o requerente pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão; c) Condeno a Requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3, Iº do CPC.

Irresignada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
apresentaram recurso de Apelação (ID 6107037).

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrido, sob o argumento de que aquele não teria comprovado a existência de outros herdeiros aptos a receber a indenização, nem que seria o único herdeiro.

No mérito, afirma a validade da quitação na via administrativa, salientando que efetuou o pagamento de boa-fé a credor putativo, reforçando a tese de ausência de negligência ou imprudência.

Sustenta o descabimento da indenização por danos morais, face a ausência de comprovação dos danos aos direitos a personalidade do autor, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 12193810), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 12268594).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais da pretensão deduzida pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante, senão vejamos:

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA

Argui a seguradora apelante a ilegitimidade ad causam do autor, sob o argumento de que este não teria comprovado ser o único herdeiro do falecido, e ainda quanto a possibilidade de existirem outros legitimados.

Analisando os autos, evidencia-se restar comprovado que o de cujus Francisco Célio Izidio Modesto vítima de acidente automobilístico em 20/04/2013, e que, conforme certidão de óbito acostada no ID 12193776, o mesmo deixou apenas um filho, que, consoante descrito na certidão de nascimento ID 12193777, caracteriza a legitimidade do apelado, enquanto único herdeiro.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/1974, que prevê o pagamento de indenização nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica.

Nesse sentido, o art. 4º do mencionado diploma legal, após alteração introduzida pela Lei nº 11.482/2007, passou a estabelecer que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Acresça-se que, nos casos de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, são legitimados para pleitear o direito à indenização perante a sociedade seguradora todos os herdeiros legais, dentre estes obviamente as filhas da vítima - observada, por certo, a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829, do Código Civil de 2002, a qual, à mingua de qualquer prova em sentido contrário, perfeitamente obedecida na espécie.

Nesse diapasão, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
DPVAT
. FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE
ATIVA
.
O art. 4º, caput, da Lei nº 6.194/74, confere aos herdeiros legais legitimidade para postular o pagamento da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais (
DPVAT
), em caso de acidente que resulte na morte do segurado. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO
. (TJ-RS - AI: 70048373187 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/04/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2013). (Grifei).

DPVAT
. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
OS HERDEIROS DA VÍTIMA ACIDENTÁRIA SÃO PARTES LEGÍTIMAS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA PELO SEGURO EVIDENCIADO O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A MORTE DO BENEFICIÁRIO DO SEGURO
DPVAT
, IMPÕE-SE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS.
TJ-RO - APL: 00052625620118220001 RO 0005262-56.2011.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/06/2016). (Grifei).

Ademais, não logrou êxito em demonstrar o recorrente, de qualquer outra forma, a existência de casamento ou união estável por parte da vítima, ônus este que lhe competia.

Na mesma direção, o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ÓBITO – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ATROPELAMENTO – VIA PÚBLICA – LAUDO CADAVÉRICO - HERDEIRAS – BENEFICIÁRIAS – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal restou comprovado por meio do laudo cadavérico, que constatou a morte por atropelamento. As autoras comprovaram nos autos a condição de únicas beneficiárias. (TJ-MT 10003127620198110012 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

Dessa forma, restando demonstrado nos autos que o de cujus era solteiro, quando da ocorrência do sinistro não há que se falar em ilegitimidade ativa do filho daquele, para efeito de ajuizamento da ação de cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que teria efetuado o pagamento na via administrativa a pessoa que comprovou ser legitimado para tanto, bem assim que agiu de boa-fé, e ainda que descabe a indenização por danos morais em razão dos fatos narrados na presente lide.

Analisado os autos, importante asseverar que, em sede de contestação não foi juntado qualquer documento pela Seguradora, em relação ao suposto herdeiro do de cujus que solicitou o pagamento da indenização, não se coadunando em peça capaz de refutar o direito alegado pelo recorrido.

Além disso, não consta dos autos nem mesmo a cópia do processo administrativo no qual foi liberado o pagamento, o que, nesse caso, elucidaria as condições em que se deu e quem fizera o pedido.

In casu
, a Seguradora insiste no fato de ter feito pagamento administrativo, cabendo-lhe adotar as cautelas necessárias para garantir que o pagamento ocorresse a quem tem direito, sobretudo em caso de indenização por morte, sob pena de arcar novamente com a indenização, ônus do qual esta não se desincumbiu, motivo pelo qual entendo cabível a indenização securitária em favor do apelado, tal como bem entendeu o magistrado de piso.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - MORTE - PAGAMENTO A TERCEIRO NÃO AUTORIZADO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR AO LEGÍTIMO BENEFICIÁRIO. O pagamento a terceiro não autorizado não isenta a seguradora de pagar ao legítimo beneficiário o capital segurado quando ela não comprova que tomou as cautelas necessárias para pagar a indenização. (TJ-MG - AC: 10000210807327001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - EFEITOS INFRINGENTES - APELAÇÃO - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIROS - TEORIA DO RISCO - RECURSO NÃO PROVIDO. - São requisitos para a oposição de Embargos de Declaração que a decisão contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Constato qualquer dos vícios mencionados, impõe-se o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes - Comprovado o sinistro e a legitimidade da parte autora para pleitear o valor referente ao seguro, é devida a indenização ainda que se alegue pagamento a terceiro, posto que o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela seguradora não pode ser transferido para o beneficiário do seguro. (TJ-MG - ED: 10024150690097002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 06/08/2019)

Com isso, a condenação da Seguradora ao pagamento do seguro DPVAT, no valor correspondente a
R$-13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), se afigura escorreita, especialmente em razão da inexistência de qualquer prova nos autos se aquele que recebeu o valor, tinha legitimidade para tanto, até por ser o recorrido único herdeiro do de cujus, além de também não restar comprovada
a validade do pagamento feito a credor putativo, como quer fazer crer a recorrente, sendo evidente a falha da seguradora ao analisar os documentos apresentados na via administrativa.

É o que preconiza o artigo 4º e 5° da Lei nº 6.194/74 cumulado com art. 1829 do Código Civil, in verbis:

LEI N.° 6.194/1974

Art. 4
o
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no
art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
.
(Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
(Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

CÓDIGO CIVIL

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
(Vide Recurso Extraordinário nº 646.721)
(Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. MORTE. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FALSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DOIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS SIMULTÂNEOS. DIVERGÊNCIAS VISÍVEIS. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 309 DO CC. \n1) Trata-se de ação de cobrança em que os autores objetivam a condenação da demandada ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório DPVAT em decorrência da morte do filho em acidente de trânsito, julgada procedente na origem.\n2) De acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 6.194/74, a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil Brasileiro. \n3) In casu, o filho dos autores perdeu a vida em acidente de trânsito ocorrido em 06.09.2020, ele era solteiro e não deixou filhos, razão pela qual seus genitores, ora autores, são os beneficiários do seguro obrigatório DPVAT. \n4) Em razão da condição de beneficiários da indenização securitária, os autores, em 05.10.2020, protocolaram pedido administrativo junto à seguradora ré. Ocorre que anteriormente, em 25.09.2020, terceiros que se utilizaram de documentos falsificados dos autores haviam ingressado com pedido de indenização securitária em decorrência da morte de Lucas, tendo havido o pagamento da cota-parte da autora e não realizado o pagamento da cota-parte do autor em razão da inconsistência dos dados bancários. \n5) Todavia, não há que se falar em pagamento válido feito a credor putativo, como defende a parte ré, sendo evidente a falha da seguradora ao analisar os pedidos formulados, não tendo tomado qualquer providência ao se deparar com dois pedidos formulados, a rigor, pelos mesmos beneficiários envolvendo o mesmo sinistro onde os documentos e informações apresentadas eram totalmente discrepantes. \n6) O pagamento realizado a terceiros falsários, portanto, não é válido, não sendo caso de aplicação do artigo 309 do CPC.\n7) As provas postuladas pela seguradora em nada contribuíram para o deslinde do feito, tampouco afastaria a falha evidente da seguradora na análise dos pedidos de indenização securitária envolvendo o falecimento do filho dos autores. \n8) Assim, a manutenção da sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização aos autores é medida impositiva, cabendo à demandada adotar as medidas necessárias contra quem de direito na busca de ser ressarcida da quantia paga a terceiro indevidamente. \nAPELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50006351220218210029 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Pugna ainda a seguradora pela reforma da sentença em razão da sua condenação em danos morais, posto que não teria restado comprovado qualquer dano a honra e imagem do apelado.

Como se sabe, o dano moral, à luz da Constituição da República, é a violação do direito à dignidade, à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, bem como qualquer outro direito da personalidade, estão englobados no direito à dignidade da pessoa humana, princípio consagrado pela nossa Carta Magna.

Nessa senda, os danos morais são lesões sofridas não no patrimônio da pessoa, mas nos aspectos íntimos de sua personalidade, de modo que, indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral.

No caso vertente, e apesar de não desconhecer que, a simples negativa do pagamento da indenização pelo seguro dpvat na via administrativa, em tese, não ensejaria dano moral, urge consignar que a situação tratada no processo sob exame é peculiar, uma vez que os danos extrapatrimoniais alegados se fundamentam também no pagamento a terceiro completamente estranho ao vínculo familiar do de cujus, não sendo a seguradora recorrente capaz de acostar aos autos qualquer prova apta a afastar as alegações, ou mesmo de comprovar que agiu de boa-fé quanto ao pagamento.

Desse modo, tem-se que o recorrido, menor de idade, ficou privado do recebimento da verba por quase 10 (dez) anos, sem poder usufruir o que era seu por direito, pelo simples fato de a empresa recorrente não ter tomado as cautelas necessárias para minimizar possíveis tentativas de fraude, responsabilidade que não pode ser afastada, especialmente diante do seu mister.

Assim, merece ser mantida a sentença também quanto a esse capítulo, dada a comprovação dos danos extrapatrimoniais experimentados pelo recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/03/2023